Tribunal: STF
Processo: RHC 55418
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
AI-5. SUSPENSÃO DA GARANTIA DO HABEAS CORPUS. NÃO BASTA A ALEGAÇÃO
DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, CONSISTENTE NA AFIRMATIVA DE
QUE O CRIME PELO QUAL RSPONDE O PACIENTE SE ENQUADRA NO ART. 10 DO
AI N 5, PARA AFASTAR DO PODER JUDICIARIO O CONHECIMENTO DE HABEAS
CORPUS. E MISTER QUE A IMPUTAÇÃO REALMENTE SE ENQUADRE, EM TESE, NUM
DOS CRIMES INDICADOS NA NORMAEXCEPCIONAL PROIBITIVA, VALE DIZER, QUE
CONFIGURE CASO 'CRIME POLÍTICO, CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, A ORDEM
ECONÔMICA E SOCIAL E A ECONÔMICA POPULAR'. E QUEM FAZ ESSA
INDAGAÇÃO, DIANTE DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS, EO LUIZ DO TRIBUNAL
COMPETENTE PARA JULGAR O 'WRIT'.